Tribunal: TJMT
Processo: 0004835-13.2012.8.11.0007
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004835-13.2012.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (APELANTE), JAQUELINE SANTOS DAMACENO DE FACCIO ALVES - CPF: 692.551.051-91 (ADVOGADO), ROSANGELA PENDLOSKI - CPF: 475.599.189-72 (ADVOGADO), JUCELI ZENI DE OLIVEIRA - CPF: 024.136.179-65 (APELADO), VALENTIN PERON - CPF: 164.952.339-49 (ADVOGADO), ANGELIN ZENI - CPF: 184.554.769-15 (APELADO), Maria de Lourdes Arcanjo Zeni - Espolio (APELADO), ANGELIN ZENI - CPF: 184.554.769-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANGELIN ZENI (APELADO), ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES ARCANJO ZENI (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0004835-13.2012.8.11.0007

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – HONORÁRIOS – 10% DOS BENS QUE FIZEREM PARTE DO QUINHÃO - RESCISÃO UNILATERAL PELA CONTRATANTE – SERVIÇOS PRESTADOS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CONTRATADO – PAGAMENTO DEVIDO NOS TERMOS DO PACTUADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Verificado que o contrato de prestação de serviços só não chegou ao seu termo, porque a inventariante não promoveu os atos que lhe incumbia, o que afasta a desídia por parte do patrono, sendo devidos os honorários contratuais pactuados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0004835-13.2012.8.11.0007

APELANTE: MILTON ALVES DAMACENO

APELADO: JUCELI ZENI DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE ANGELIN ZENI, ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES ARCANJO ZENI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Milton Alves Damasceno
, de sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança ajuizada contra
Juceli Zeni de Oliveira, Espólio de Angelin Zeni e Maria de Lurdes Arcanjo Zeni,
e condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Alega ser fato incontroverso que prestou serviços advocatícios para o espólio e herdeira por mais de 15 anos, no exercício de atividades de advocacia, assessoria jurídica, inventariante e administrador dos bens, sem receber os honorários devidos.

Explica que foi inicialmente contratado pelos tios da apelada que era menor de idade, posteriormente, sendo ratificado por contrato escrito e firmado pela própria herdeira.

Realça que além do processo de inventário, patrocinou a defesa das reclamações trabalhistas e ações de cobrança contra o espólio, bem como ação para exclusão do herdeiro Emerson Zeni da partilha, por ser o autor do crime, por indignidade.

Aduz que em razão do êxito de seu trabalho, o espólio pagou as dívidas com empregados e terceiros, bem como tornou a apelada a única herdeira do patrimônio inventariado.

Salienta que as partes pactuaram o recebimento integral dos honorários, ainda que houvesse rescisão contratual.

Assevera que o processo de inventário não tem termo por culpa da herdeira, que alega não ter condições de arcar com os custos de impostos, emolumentos, etc.

Requer de início, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para que seja mantida a inscrição da averbação da existência da presente ação nas matrículas dos imóveis do falecido. Postula, ainda, pela manutenção da justiça gratuita. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar procedente a ação, com a condenação dos apelados nos ônus de sucumbência.

Sem contrarrazões (id 168331615).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0004835-13.2012.8.11.0007

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
recurso é de sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança ajuizada por Milton Alves Damaceno contra Juceli Zeni de Oliveira, Espólios de Angelin Zeni e Maria de Lurdes Arcanjo Zeni.

Trata-se de Ação de Cobrança, na qual o autor, ora apelante, Milton Alves Damaceno, alega ter prestado serviços advocatícios para o espólio e para a herdeira por mais de 15 anos, sem, contudo, receber os honorários contratados. Aponta que o Contrato Particular de Prestação de Serviços Advocatícios firmado com a herdeira, Juceli Zeni de Oliveira, prevê o pagamento a título de honorários advocatícios, da importância de 10% sobre o valor de mercado dos bens que vierem a fazer parte do seu quinhão, bem como que em caso de rescisão unilateral por parte da contratante, o pagamento se daria na integralidade do total avençado (Cláusula Quinta).

Nesse cenário,
a controvérsia cinge-se em verificar se devido o pagamento correspondente a 10% do quinhão da herdeira, a título de honorários pelos serviços advocatícios prestados.

Consta que o autor apelante, em 19 de julho de 1992, foi nomeado pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floreta, para exercer o encargo de Defensor Dativo da menor Juceli Zeni, no processo de Inventário, bem como ao encargo de inventariante do espólio de Angelin Zeni e Maria de Lourdes Arcanjo Zeni.

Ao que relata o autor, desde a abertura do inventário, os tios da menor, contrataram verbalmente os honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor dos bens que passariam a herdeira e que, ao assumir as funções de inventariante, em 28 de janeiro de 1997, a herdeira, emancipada pelo casamento civil, firmou um Contrato Particular de Prestação de Serviços Advocatícios, sendo rescindido unilateralmente por ela em 20/08/2005.

Pretende, assim, a cobrança do correspondente a 10% do valor dos bens do espólio, no montante de R$ 436.000,00.

O Magistrado, ao julgar improcedente a ação, entendeu que no caso ocorreu inércia do patrono constituído, resultando em perda para o Espólio,
“porquanto durante muitos anos não pode ver seu patrimônio legalizado, apto à negociação”
. Concluiu, assim,
“não ser permitida a cobrança de honorários na espécie por caracterização da ‘exceptio non rite adimpleti contractus’.”

Pois bem. Consta do pacto de prestação de serviços advocatícios:

“CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente ajuste tem por objeto a prestação de serviços de advocacia visando defender os interesses da Contratante na Ação de Inventário do Espólio de Angelim Zeni e Maria de Lurdes Arcanjo Zeni, processo nº 822/92 em trâmite perante o juízo da 2ª Vara Cível da Comar de Alta Floresta – MT, bem como todas as ações ajuizadas contra o Espólio, com o devido acompanhamento até final decisão e ainda as que porventura forem ajuizadas para defender interesse da Contratante.

Já, o crédito buscado pelo autor apelante foi assim pactuado:

“CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DOS SERVIÇOS

Pela prestação dos serviços descriminados na Cláusula Primeira a Contratante pagará ao Contratado a título de honorários advocatícios, a importância equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor de mercado, dos bens que vierem a fazer parte de seu quinhão.

Parágrafo único – O percentual acima referido será encontrado tomando por base o valor de mercado, dos bens que fizerem parte do quinhão da herdeira Contratante.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado parceladamente no decorrer do inventário, devendo ser totalmente quitado no término do mesmo.

(...)

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO

Caso a Contratante vier a rescindir unilateralmente o presente contrato, terá que pagar ao Contratado o valor total avençado, por ocasião da rescisão.

E ao contrário, se o Contratado der causa a rescisão unilateral, só receberá 50% (cinquenta por cento) do valor contratado. (g.n.)

De fato, o autor apelante, Milton Alves Damaceno, foi nomeado pelo Juízo, em 1992, para exercer o encargo de defensor dativo em favor da então menor, Juceli Zeni, no processo de Inventário n. 822/92, bem assim, ao encargo de inventariante do Espólio de Angelin Zeni e Maria de Lourdes Arcanjo Zeni.

Contudo, com a emancipação pelo casamento da menor Juceli, esta passou, a partir de janeiro de 1997, ao encargo de inventariante, firmando com o autor apelante, nomeado seu defensor, um contrato de prestação de serviços advocatícios para atuação na ação de Inventário já em trâmite e outras que o espólio fosse demandado ou que tivesse que demandar.

De acordo com a r. sentença, o profissional não tem direito aos honorários contratuais sob o fundamento de que teria abandonado o processo.

Sucede que em exame cuidadoso dos autos, não é isso o que se constata.

Apesar do longo trâmite do feito, verifica-se que, na hipótese, o contrato de prestação de serviços só não chegou ao seu termo, porque a inventariante não promoveu os atos que lhe incumbia.

De notar-se que o patrono, além das primeiras declarações, postulou por autorização de venda de bens para pagamento de despesas e expedição de alvará.

Chama atenção, ainda, ao fato de que foi necessário intentar Ação de Exclusão de Herdeiro por Indignidade, cujo resultado de procedência tornou a inventariante, ora apelada, em única herdeira.

Não se pode imputar a culpa ao patrono por atos privativos da inventariante, em particular, o pagamento dos impostos. Aliás, de relevo anotar que após a destituição do autor apelante e a contratação pela inventariante de outros advogados, a ação de inventario foi extinta, justamente por conta do abandono por parte da inventariante, única interessada no deslinde do feito, diga-se, que não atendeu a determinação de recolhimento do ITCMD.

Nesse cenário, parece evidente que a inventariante nunca teve a pretensão de finalizar o inventário, muito menos, pagar o devido ao autor apelante, pelos serviços advocatícios prestados.

Assim, dentro do que lhe incumbia, o autor apelado cumpriu com seu mister, de maneira que são devidos os honorários advocatícios na forma pactuada, vale dizer, no percentual de 10% sobre o quinhão destinado a apelada.

Com a reforma da r. sentença, invertem-se os ônus de sucumbência.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso a fim de reformar a r. sentença para julgar procedente a Ação de Cobrança, com a condenação da requerida ao pagamento do percentual de 10% sobre o quinhão destinado a ela na Ação de Inventário, com a inversão dos ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023